Tribunal: TJDFT
Processo: 0727461-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. BUSCA E APREENSÃO VINCULADA AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificando que a inicial não apresenta elementos para desenvolvimento válido e regular do processo, o juiz deve intimar o autor para que a emende no prazo legal, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 e parágrafo único do CPC.
2. Constada que a deflagração da busca e apreensão do contrato de alienação fiduciária está condicionada ao descumprimento de contrato de consórcio, torna-se necessária a juntada aos autos do contrato de adesão ao grupo de consórcio, sobretudo quando o autor inclui, em petição inicial, os encargos da mora que estariam previstos no aludido instrumento contratual.
3. Efetivada a intimação para emenda à inicial e permanecendo inerte o autor quanto à juntada aos autos do termo de adesão ao contrato de consórcio pelo réu, o indeferimento da petição inicial é a medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida.